Tribunal: TJDFT
Processo: 0731257-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAJUSTE RELATIVO AO PLANO COLLOR. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPENSAÇÃO. PERDAS INFLACIONÁRIAS. REAJUSTES POSTERIORES. ABATIMENTO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O cerne da controvérsia recursal cinge-se em verificar se foi ou não correta a decisão proferida na origem que determinou a compensação dos valores devidos com reajustes posteriores concedidos.
2. Visando evitar o enriquecimento sem causa, ou mesmo o recebimento de valores em duplicidade, é possível, no cumprimento de sentença, o abatimento dos reajustes concedidos pelo Distrito Federal aos servidores do Distrito Federal com a finalidade de compensar as perdas inflacionárias, ainda que a tese não tenha sido deduzida expressamente na fase de conhecimento e os atos concessivos dos reajustes tenham sido editados em momento anterior à sentença coletiva (ou ao ajuizamento da própria demanda coletiva), sem que com isso se esteja a violar a coisa julgada. 2.1. Ademais, tendo em vista a pretensão do ora recorrente ser incompatível com a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, verifica-se que não houve qualquer violação ao princípio da não surpresa ou ao princípio da congruência, já que a manutenção da quantia incorreta implicaria em indevido enriquecimento sem causa em detrimento ao erário.
3. Recurso conhecido e não provido.